Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. LEI No 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. CONCURSO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI No 11.697/2008. COMPENTÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ATOS DE AUTORIDADE. ART. 1o, § 1o, DA LMS. ART. 26, INC. III, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PERIGO DA DEMORA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o requerimento de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.
2. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 impõe, como justificativa para o implemento dos requisitos hábeis à impetração do mandado de segurança, que o ato considerado “ilegal ou praticado com abuso de poder” tenha sido levado a efeito por autoridade no exercício de atribuição pública. 2.1. No caso dos concursos executados por pessoas jurídicas de direito privado contratadas pela Administração Pública, o ato praticado por aquelas entidades sindicáveis por meio do mandamus devem decorrer de delegação administrativa.
3. A situação jurídica revelada pela causa de pedir requer que seja examinada a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008, no sentido de que os Juízos das Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal são os competentes para apreciar as ações de mandado de segurança "contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada". 3.1. Portanto, em tese, sejam os atos de império da Administração Pública, ou aqueles delegados pelo Distrito Federal, ressalvada a competência do próprio Tribunal de Justiça, a competência para a deliberação a respeito de temas versados por meio do mandamus será sempre dos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, valendo ressaltar que nos casos de inexistência dessa delegação a consequência deve ser a denegação da ordem por inadequação da via eleita.
4. Os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. 4.1. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança.
5. A atribuição de competência a uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é admissível o mandamus.
6. Diante da relevância dos fundamentos articulados na causa de pedir, em somatório com o claro perigo da demora (artigos 294, parágrafo único, segunda figura, e 300, caput, ambos do CPC) a tutela antecipada em análise (art. 969 do CPC) deve ser deferida, razão pela qual dou provimento ao presente Agravo Interno e defiro o requerimento de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.
7. Agravo interno conhecido e provido.